Tribunal: TJMT
Processo: 0000017-28.2019.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000017-28.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO DA COSTA SOUZA - CPF: 019.372.261-58 (APELANTE), MOACIR FERRARI - CPF: 565.850.129-68 (ADVOGADO), KELLI DAIANE GALL - CPF: 080.495.289-28 (ADVOGADO), DAYVISON VIEIRA DE LIMA - CPF: 063.284.164-82 (ADVOGADO), ANGELICA GUIA DA CONCEICAO - CPF: 039.004.481-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado pelo motivo fútil. Alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Legítima defesa. Desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Qualificadora da futilidade. Submissão a novo julgamento injustificável. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Atenuante da confissão. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo singular, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado pelo motivo fútil a 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando a anulação da sessão plenária e submissão a novo julgamento. Em pedido subsidiário, a diminuição da pena (ID 323722892).

II. Q
uestão em discussão

1) “
Nulidade da dosimetria da pena
” por “
ausência de qualquer fundamentação que justifique a pena-base
” aplicada; 2) decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos porque: a) teria agido em legítima defesa; b) as provas indicam que não houve intenção de matar, mas apenas “
intuito de repelir a agressão
”, sendo a morte da vítima “
resultado que extrapola a intenção original do agente
”; c) a “
existência de 3 (três) votos divergentes é um indicativo fortíssimo de que houve, no mínimo, dúvida razoável entre os membros do Conselho de Sentença quanto à caracterização do motivo fútil
”; 3) exasperação da pena-base injustificada; 4) atenuante da violenta emoção após injusta provocação da vítima (CP, art. 65, III, “c”).

III. R
azões de decidir

1.
A alegação de nulidade da dosimetria por ausência de fundamentação não se sustenta quando a Juíza-Presidente indicou as circunstâncias judiciais negativadas, a fração adotada para a exasperação e a atenuante reconhecida, com remissão a elementos concretos dos autos.

2. A discordância quanto ao conteúdo da fundamentação constitui matéria de mérito recursal, não sendo vício formal.

3. A escoriação de apenas 1 (um) centímetro no antebraço direito do apelante, a qual teria sido resultado de agressão atribuída à vítima, revela a desproporcionalidade da reação consistente em arremessar um tijolo em sua nuca. Se “
a tese de legítima defesa foi plausivelmente afastada pelos jurados, diante da ausência de prova inequívoca de agressão injusta e da desproporcionalidade da reaçã
o”, o veredito dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório (TJMT, Ap no 0001425-58.2014.8.11.0109).

4. O dolo do homicídio pode ser extraído do meio empregado e da região atingida. Isso porque o apelante arremessou um tijolo diretamente na nuca da vítima, região de extrema vulnerabilidade anatômica, onde se localiza o bulbo raquidiano. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte mostra-se inviável, por não ser possível “
precisar de forma clara, insofismável, que a vontade do agente era apenas a de lesionar a vítima, afastando o animus necandi
” (TJMT, AP no 0001694-51.2016.8.11.0037).

5. Os jurados reconheceram a futilidade do homicídio porque o apelante perseguia sua ex-namorada e a vítima interveio para protegê-la, tendo sido morta após ocorrer uma discussão entre eles (5o Quesito). Essas circunstâncias configuram o motivo fútil, “
aquele que, pela sua mínima importância, não constitui causa suficiente para o crime, revelando desproporção entre a causa e a reação homicida
” (TJMT, Ap no 0017532-53.2015.8.11.0042). Trata-se de crime com motivação identificada e fútil, ao se considerar que a conduta da vítima não pode, sob qualquer prisma jurídico ou social, ser aceita como motivação proporcional para um ataque letal, não sendo exigível unanimidade porque “
as decisões do Tribunal do Júri serão tomadas por maioria de votos
” (CPP, art. 489).

6. Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos, “
a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629). Não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13). “
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
” (TJMT, AP no 0001724-02.2013.8.11.0002).

7. O apelante, na data da sentença, registrava condenação definitiva por crime anterior aos fatos em apuração nestes autos, com trânsito em julgado posterior, a configurar maus antecedentes. Trata-se de conceito mais amplo que “
abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal
” (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP).

8. O “
fato de a vítima ter deixado filhos órfãos, dependentes e desguarnecidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito
” (STJ, AgRg no AREsp 2549278/TO).

9. “
A ausência de provocação imediata e injusta impede o reconhecimento da atenuante da violenta emoção
” (TJMT, AP no 0025393-51.2019.8.11.0042).

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Não há nulidade na dosimetria da pena quando a sentença explicita as circunstâncias judiciais valoradas, as frações aplicadas e os elementos concretos que justificam a exasperação da pena-base

2. A ausência de prova inequívoca de agressão injusta e a desproporcionalidade entre a lesão sofrida pelo réu e o meio por ele empregado afastam a legítima defesa e autorizam o veredito condenatório do Conselho de Sentença.

3. O arremesso de tijolo diretamente na nuca da vítima denota, ao menos, dolo eventual, tornando inviável a desclassificação para lesão corporal seguida de morte.

4. A desproporção entre o motivo [discussão banal] e o resultado [morte da vítima] caracteriza o motivo fútil, sendo a votação por maioria suficiente para o seu reconhecimento.

5. Os maus antecedentes se caracterizam quando o réu possui condenação definitiva por fato anterior ao delito em julgamento, com trânsito em julgado posterior à sua prática.

6. A existência de filhos menores deixados pela vítima autoriza a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

7. A exasperação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) do intervalor entre a pena mínima e a máxima em abstrato, para cada circunstância judicial negativa, revela-se proporcional.

8. A atenuante da violenta emoção se afigura inaplicável quando o agente atua de forma deliberada e a intervenção da vítima não configura provocação relevante e imediata.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 577, 593, III, “d”, 483, §§1o e 2o, e 489; CP, arts. 25, 33, §2o, “a”, 65, III, “d”, 107 e 121, §2o, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE no 1015922-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 7.12.2021; TJMT, Ap no 0001425-58.2014.8.11.0109, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.2.2026; TJMT, AP no 0001694-51.2016.8.11.0037, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 21.7.2021; TJMT, Ap no 0037073-67.2018.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 16.12.2024; TJMT, AP no 0001724-02.2013.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.3.2024; TJMT, AP no 0025393-51.2019.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 23.9.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 2549278/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3.9.2024; STJ, AgRg no AREsp 2237582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.2.2023; STJ, AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.3.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 1378182/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19.3.2019.

Doutrina relevante citada
:
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000017-28.2019.8.11.0086 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE NOVA MUTUM

APELANTE(S): EDUARDO DA COSTA SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDUARDO DA COSTA SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no 0000017-28.2019.8.11.0086), que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo fútil a 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, II, do CP – (ID 322574402).

O apelante suscita a “
nulidade da dosimetria da pena
” por “
ausência de qualquer fundamentação que justifique a pena-base
” aplicada. No mérito, sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos porque: a) teria agido em legítima defesa; b) as provas indicam que não houve intenção de matar, mas apenas “
intuito de repelir a agressão
”, sendo a morte da vítima “
resultado que extrapola a intenção original do agente
”; c) a “
existência de 3 (três) votos divergentes é um indicativo fortíssimo de que houve, no mínimo, dúvida razoável entre os membros do Conselho de Sentença quanto à caracterização do motivo fútil
”; 2) “
não há nos autos circunstâncias judiciais que justifiquem a exasperação
” da reprimenda basilar; 3) “
o contexto de uma discussão acalorada e a agressão iniciada pela vítima (arremesso de lata e pedra) configuram grave provocação, sob violenta emoção, o que deve ser reconhecido como atenuante
”.

Pede o provimento para que seja anulada a sessão plenária e submetido a novo julgamento. Em pedido subsidiário, a diminuição da pena (ID 323722892).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (ID 337221391).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tribunal do Júri. Recurso defensivo. Homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §2o, II, do Código Penal). Tese de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, sob alegação de legítima defesa. Não acolhimento. Subsidiariamente, desclassificação para lesão corporal seguida de morte por ausência de animus necandi. Pedido de exclusão da qualificadora do motivo fútil. Impugnação da dosimetria da pena. Decisão do Conselho de Sentença em consonância com o conjunto probatório. Tese de legítima defesa submetida aos jurados e rejeitada por maioria, após amplo debate em plenário. Acervo probatório demonstra que o apelante, em contexto de discussão de somenos importância, apoderou-se de pedaço de tijolo e o arremessou contra a região da nuca da vítima, causando-lhe a morte por traumatismo cranioencefálico. Testemunhas presenciais relataram que a vítima interveio para proteger sua amiga de possíveis agressões do apelante, ex-namorado desta, tendo este reagido de forma desproporcional e letal. Ausência de comprovação dos requisitos da excludente de ilicitude, cujo ônus probatório incumbia à defesa. Animus necandi evidenciado pela natureza do instrumento utilizado, região corporal atingida e potencialidade lesiva da conduta, configurando, no mínimo, dolo eventual. Qualificadora do motivo fútil mantida pelo Conselho de Sentença por maioria de votos, em decisão amparada nas provas, porquanto a discussão que motivou a conduta homicida era manifestamente desproporcional à gravidade do resultado morte. As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Dosimetria da pena corretamente fundamentada pela magistrada presidente, com exasperação da pena-base justificada pelos antecedentes e consequências do delito, tendo sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a sentença condenatória
.” (Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça — ID 347076864)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA DOSIMETRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a “
nulidade da dosimetria da pena
” por “
ausência de qualquer fundamentação que justifique a pena-base
” aplicada (ID 323722892).

Extrai-se da sentença que a reprimenda foi dosada nos seguintes termos:

“
[...] A culpabilidade do agente é a normal do tipo infringido.

Ao tempo dos fatos o réu era tecnicamente primário, porém atualmente ostenta sentença condenatória nos autos 0000500-58.2018.8.11.0086, por crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

A sentenca condenatória do referido processo transitou em julgado apenas posteriormente (04/10/2022) aos fatos apurados neste feito, porém, a condenação se refere a crimes praticados anteriormente, no período compreendido entre 22/12/2018 até 29/12/2018, de modo que, segundo a jurisprudência pacifica dos Tribunais, ela pode ser considerada como maus antecedentes.

Sem elementos que desabonem a sua conduta social ou personalidade.

A motivação do delito foi objeto de quesitação e qualificou, aumentando o preceito secundário do tipo, não devendo ser novamente considerado, sob pena de bis in idem.

As circunstâncias não apresentam peculiaridades capazes de influir na aplicação da pena.

As consequências estrapolam ao usual do delito, haja vista que vitima era mãe de duas crianças, que ficaram órfãs em razão do evento.

Não se pode considerar que o comportamento da vítima tenha contribuido para a prática do crime, notadamente se considerarmos que o conselho de sentença entendeu que o delito foi cometido por motivo fútil.

Portanto, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 16 (dezesseis) anos e 06 (sacis) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das circunstâncias judiciais que foram consideradas negativas: antecedentes do réu e consequências do delito. [...]

De igual forma, conquanto ele tenha negado o dolo direto de matar, não negou o dolo eventual, de modo que a confissão neste caso não deve ser considerada qualificada, e em razão dela, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), atingindo, portanto, a pena intermediária de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ausentes causas especiais de aumento ou diminuição de pena, converto em definitiva a pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão. [...].
” (Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 322574403)

No caso, a Juíza-Presidente indicou as circunstâncias judiciais negativadas [antecedentes e consequências do crime], a fração adotada para a exasperação [1/8 do intervalo entre a mínima e a máxima em abstrato, por circunstância desfavorável], a atenuante reconhecida [confissão espontânea] e a fração de redução [1/6], com remissão aos elementos concretos extraídos dos autos que motivaram cada valoração, em observância às três fases da dosimetria da pena (CP, art. 68).

Atente-se que o dever de fundamentação das decisões recai sobre a obrigação dos juízes e Tribunais de esclarecerem “
as razões que os conduziram a eleger uma solução determinada em sua tarefa de dirimir conflitos
” (MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lênio Luiz. Comentário ao artigo 93o, inciso IX. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1324).

Aplicável aresto desta e. Câmara

“
A exigência de motivação (CF, art. 93, IX) não impõe exaustão argumentativa: é suficiente a indicação clara do caminho decisório e dos elementos concretos valorados. A sentença apresentou fundamentos idôneos tanto para a exasperação da pena-base quanto para a modulação do redutor, com remissão a dados objetivos do caso
.” (Ap no 1002363-17.2023.8.11.0078 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 24.2.2026)

Sendo assim, não se identifica a alegada nulidade da sentença.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de dezembro 2018, por volta das 03h35min, na Avenida dos Uirapurus, s/n, Centro, em frente a Boate Vide Club, neste município de Nova Mutum-MT, o indiciado EDUARDO DA COSTA SOUZA, vulgo 'DUDU', agindo por motivo fútil, matou a vítima Angélica Guia da Conceição, tendo praticado crime contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. [...]

Em face do exposto, vem o Ministério Público denunciar EDUARDO DA COSTA SOUZA, vulgo 'DUDU', como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, II e VI (na forma do §2o-A, II), do Código Penal [...].”
(Daniela Crema da Rocha de Souza, promotora de Justiça – ID 322574268)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
QUESITOS

1a SÉRIE

Art. 121, § 2o, incisos II e VI (na forma do §2o-A, inciso II, vigente à época dos fatos), do Código Penal

PRIMEIRO QUESITO: No dia 29 de dezembro de 2018, por volta das 03h35min, na Avenida dos Uirapurus, s/n, Centro, em frente à Boate Vibe Club, nesta Comarca de Nova Mutum a vítima, Angélica Guia da Conceição, foi atingida por um pedaço de tijolo, que lhe provocou as lesões descritas no laudo de necropsia de id. 61322486 - p. 38/46, que deram causa à sua morte?

(4) Sim (0) Não

SEGUNDO QUESITO: O réu, Eduardo da Costa Souza, foi quem desferiu esse golpe na vítima?

(4) Sim (0) Não

TERCEIRO QUESITO: O jurado absolve o acusado?

(2) Sim (4) Não

QUARTO QUESITO: O réu, Eduardo da Costa Souza, assim agindo, queria produzir o resultado morte da vítima ou, ao menos, assumiu o risco de produzir esse resultado?

(4) Sim (1) Não

QUINTO QUESITO: O réu, Eduardo da Costa Souza, assim agiu impelido por motivo fútil, consistente em uma discussão entre ele e a vítima, referente ao relacionamento dele com a ex-namorada?

(4) Sim (3) Não

SEXTO QUESITO: O crime foi cometido contra mulher por razão das condições do sexo feminino, por envolver menosprezo ou discriminação à condição de mulher?

(2) Sim (4) Não
” (ID 322574403 – fls. 11/13)

A Juíza-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Assim, em votação à série de quesitos propostos, os jurados, por 04 (quatro) votos a 00 (zero), reconheceram a materialidade delitiva; por 04 (quatro) votos a 00 (zero), reconheceram a autoria criminosa que se imputa ao réu; por 04 (quatro) votos a 02 (dois) negaram absolver o réu; 04 (quatro) votos a 01 (um) rejeitaram a tese desclassificatória arguida pela defesa; por 04 (quatro) votos a 03 (três) reconheceram que o réu agiu por motivo fútil; e por 04 (quatro) votos a 02 (dois) afastaram a qualificadora do feminicídio.

Cabe destacar que esta Magistrada encerrou a votação assim que unânimes as respostas até o quarto voto, assim agindo em resguardo ao sigilo das votações constitucionalmente assegurado, bem como em atenção ao disposto no artigo 483, SS 1° c 2° do CPP.

Assim procedendo, o Conselho de Sentença CONDENOU o téu EDUARDO DA COSTA SOUZA pela prática do crime previsto pelo artigo 121, § 2a, inciso II, do Código Penal, cabendo a esta Magistrada, por dever legal, a proclamação do veredito e a dosagem da aplicação da pena do crime pelo qual o réu foi condenado.

O artigo 121, $2", 11 do CP. prevê pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A culpabilidade do agente é a normal do tipo infringido.

Ao tempo dos fatos o réu era tecnicamente primário, porém atualmente ostenta sentença condenatória nos autos 0000500-58.2018.8.11.0086, por crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

A sentenca condenatória do referido processo transitou em julgado apenas posteriormente (04/10/2022) aos fatos apurados neste feito, porém, a condenação se refere a crimes praticados anteriormente, no período compreendido entre 22/12/2018 até 29/12/2018, de modo que, segundo a jurisprudência pacifica dos Tribunais, ela pode ser considerada como maus antecedentes.

Sem elementos que desabonem a sua conduta social ou personalidade.

A motivação do delito foi objeto de quesitação e qualificou, aumentando o preceito secundário do tipo, não devendo ser novamente considerado, sob pena de bis in idem.

As circunstâncias não apresentam peculiaridades capazes de influir na aplicação da pena.

As consequências estrapolam ao usual do delito, haja vista que vitima era mãe de duas crianças, que ficaram órfãs em razão do evento.

Não se pode considerar que o comportamento da vítima tenha contribuido para a prática do crime, notadamente se considerarmos que o conselho de sentença entendeu que o delito foi cometido por motivo fútil.

Portanto, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 16 (dezesseis) anos e 06 (sacis) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das circunstâncias judiciais que foram consideradas negativas: antecedentes do réu e consequências do delito.

Não há agravantes da pena, mas reconheço a atenuante da confissão espontânea.

Conquanto, me filie à tese de que a confissão qualificada não dá azo à atenuante, e a defesa técnica tenha sustentado em plenário a tese de legítima defesa, tenho que a versão dada pelo próprio réu não evidencia que ele próprio alegava estar se defendendo de uma agressão atual ou iminente ao arremessar a pedra contra a vítima, mas que o fez em retorsão à uma prévia tentativa de agressão por parte dela, o que não se confunde com legitima defesa.

De igual forma, conquanto ele tenha negado o dolo direto de matar, não negou o dolo eventual, de modo que a confissão neste caso não deve ser considerada qualificada, e em razão dela, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), atingindo, portanto, a pena intermediária de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ausentes causas especiais de aumento ou diminuição de pena, converto em definitiva a pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Para o cumprimento da pena de reclusão, considerando a quantidade da pena aplicada, estabeleço ao condenado o regime INICIAL FECHADO nos termos do artigo 33, $51° e 2", a do Código Penal, sendo incabível a suspensão da pena ou conversão em restritiva de direitos, eis que não preenchidos os requisitos legais. [...].”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 322574403)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada na Certidão de Óbito (ID 322574269 – fls. 42) e Laudo Pericial de Necrópsia no 520.1.01.2019.001322-01 (ID 322574271 – fls. 38/46), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Iam de Morais Gomes, policial militar (ID 322574269 – fls. 4/5), Neilton Canavarros Pinto, policial militar (ID 322574269 – fls. 6/7), Rodrigo Pereira Alves, policial militar (ID 322574269 – fls. 8/9), Celso Henrique Moraes Vendas, investigador de Polícia (ID 322574269 – fls. 10), Natalia Camila Ferreira dos Santos, ex-namorada do apelante e amiga da vítima (ID 322574269 – fls. 11/12 e fls. 34/35), Jucileide Santos da Silva, testemunha presencial (ID 322574269 – fls. 13), Emili Cristina Matos Pedrozo, testemunha presencial (ID 322574269 – fls. 14/15), Italo Nicássio Lopes, testemunha (ID 322574269 – fls. 38/39), Adenilson Borges de Oliveira, testemunha (D 322574269 – fls. 43), bem como o interrogatório de EDUARDO DA COSTA SOUZA, apelante (ID 322574269 – fls. 17/19).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas de Natália Camila Ferreira dos Santos, testemunha (ID 322574274), Adenilson Borges de Oliveira, testemunha (ID 322574274), Emili Cristina Matos Pedrozo, testemunha (ID 322574274) e Jucileide Santos da Silva, testemunha (ID 322574272). O apelante não foi interrogado por ter sido decretada a sua revelia (ID 322574272 – fls. 23).

Na sessão plenária, foram ouvidos Emili Cristina Matos Pedrozo, testemunha (ID 322574403) e interrogado EDUARDO DA COSTA SOUZA, apelante (ID 322574403).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que, no dia 29.12.2018, por volta das 3h35min, em via pública [avenida dos Uirapurus, s/n, Centro, no município de Nova Mutum/MT], m frente à “Boate Vibe Club”, Angélica Guia da Conceição [vítima] foi atingida, em sua nuca, por um pedaço de tijolo, o que lhe provocou as lesões descritas no
Laudo Pericial de Necrópsia no 520.1.01.2019.001322-01 (ID 322574271 – fls. 38/46) e, por conseguinte,
deram causa à sua morte por choque neurogênico e traumatismo cranioencefálico; EDUARDO DA COSTA SOUZA [apelante] foi o autor do fato, não devendo ser absolvido; o apelante agiu com intenção de consumar a morte da vítima ou “
assumiu o risco de produzir esse resultado
”; agiu por motivo fútil, consubstanciado na discussão entre apelante e vítima referente ao relacionamento dele com sua a ex-namorada (1o, 2o, 3o, 4o e 5o Quesitos - ID 322574403).

A conclusão dos jurados tem respaldo no depoimento de Emili Cristina Matos Pedrozo [amiga da vítima], perante a autoridade judicial e na Sessão Plenária, no sentido de que presenciou o momento em que o apelante arremessou o tijolo contra a vítima, mas não visualizou a vítima arremessar qualquer objeto em direção ao apelante
(ID 322574274; ID 322574403)
.

Essa narrativa foi corroborada por Natália Camila Ferreira dos Santos [ex-namorada apelante], na audiência de instrução, no sentido de que o apelante a perseguia no interior da boate; do lado externo do estabelecimento, a vítima interveio para defendê-la; não viu “
ela pegar essa pedra e jogar nele não
”; o apelante arremessou um tijolo contra a nuca da vítima e fugiu do local em seguida
(ID 322574274).

Por outro lado, a alegação defensiva de que as declarações de Natália Camila Ferreira dos Santos são inconsistentes [na fase policial relatou que a vítima jogou uma pedra em direção ao apelante; em Juízo, negou que a vítima tenha agido dessa forma] não compromete as provas no seu ponto central, qual seja: o apelante, de fato, arremessou o tijolo diretamente na nuca da vítima.

Ademais, constata-se escoriação de apenas 1 (um) centímetro no antebraço direito do apelante, a qual teria sido resultado de agressão atribuída à vítima (Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 322574269 – fls. 29/31), o que revela a desproporcionalidade da reação consistente em arremessar um tijolo em sua nuca.

A caracterização da legítima defesa pressupõe “
a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal
” (TJMT, RSE no 1015922-52.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 7.12.2021).

Se “
a tese de legítima defesa foi plausivelmente afastada pelos jurados, diante da ausência de prova inequívoca de agressão injusta e da desproporcionalidade da reaçã
o”, o veredito dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório (TJMT, Ap no 0001425-58.2014.8.11.0109 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.2.2026).

Em seu turno, o dolo do homicídio pode ser extraído do meio empregado e da região atingida. Isso porque o apelante [Eduardo da Costa Souza] arremessou um tijolo diretamente na nuca da vítima [Angélica Guia da Conceição], região de extrema vulnerabilidade anatômica, onde se localiza o bulbo raquidiano, responsável pelo controle de “
funções vitais como a respiração, os batimentos do coração e a pressão arterial; e com alguns tipos de reflexos, como mastigação, movimentos peristálticos, fala, piscar de olhos, secreção lacrimal e vômito (mais específico da área postrema)
” (fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bulbo_raquidiano
).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
o arremesso de um objeto contundente, com força, contra a região da nuca da vítima denota, no mínimo, a aceitação do risco de produzir o resultado morte. A região atingida (nuca) é sabidamente uma das mais vulneráveis do corpo humano, e a utilização de um pedaço de tijolo como instrumento da agressão evidencia a potencialidade lesiva da conduta, incompatível com mero animus laedendi
” (Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça – ID 347076864).

Nesse quadro, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte mostra-se inviável por não ser possível “
precisar de forma clara, insofismável, que a vontade do agente era apenas a de lesionar a vítima, afastando o animus necandi
” (TJMT, AP no 0001694-51.2016.8.11.0037 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.7.2021).

No tocante à qualificadora do motivo fútil, verifica-se que o apelante perseguia sua ex-namorada [Natália Camila Ferreira dos Santos] no interior da boate, sendo que a vítima [Angélica Guia da Conceição] interveio para protegê-la, tendo sido morta após ocorrer uma discussão entre eles, motivo pelo qual os jurados reconheceram a futilidade do homicídio (5o Quesito).

Essas circunstâncias configuram o motivo fútil, “
aquele que, pela sua mínima importância, não constitui causa suficiente para o crime, revelando desproporção entre a causa e a reação homicida
” (TJMT, Ap no 0017532-53.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Helio Nishiyama – Quarta Câmara Criminal – 3.3.2026). Ou seja, trata-se de crime com motivação identificada e fútil, ao se considerar que a conduta da vítima não pode, sob qualquer prisma jurídico ou social, ser aceita como motivação proporcional para um ataque letal.

Frise-se, ainda, que não se exige unanimidade porque “
as decisões do Tribunal do Júri serão tomadas por maioria de votos
” (CPP, art. 489).

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova.

Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos, “
a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

Noutro giro, não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Em situação semelhante, esta e. Câmara:

“
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
” (TJMT, AP no 0001724-02.2013.8.11.0002 — Relator: Des. Orlando de Almeida Perri — 27.3.2024)

Logo, a submissão do apelante [EDUARDO DA COSTA SOUZA] a novo julgamento não se revela admissível.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as consequências do crime.

O apelante, na data da sentença [10.10.2025], registrava condenação definitiva condenação definitiva por lesão corporal em ambiente doméstico ocorrida em 22.12.2018, ou seja, anterior aos fatos em apuração nestes autos [29.12.2018], cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 4.10.2022 (Ação Penal no 0000500-58.2018.8.11.0086/ Comarca de Nova Mutum/ SEEU no 2000138-17.2022.8.11.0086), a configurar maus antecedentes. Trata-se de conceito mais amplo que “
abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal
” (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - 28.11.2022).

Sobre as consequências do crime, verifica-se que a vítima Angélica Guia da Conceição possuía duas filhas menores de idade, sendo uma com apenas 1 (um) ano de idade à época do fato [Lavínnia Pyetra Guia Alves, nascida em 21.12.2017] e a outra com 5 (cinco) anos de idade [Thaylla Gabrielle Guia Barreto, nascida em 6.5.2013], de acordo com suas respectivas Certidões de Nascimento (ID 322574365/ ID 322574366).

O “
fato de a vítima ter deixado filhos órfãos, dependentes e desguarnecidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito
” (STJ, AgRg no AREsp 2549278/TO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 3.9.2024).

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a exasperação da pena basilar do homicídio na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, correspondente a 2 (dois) anos e 3 (três) meses, “
para cada circunstância judicial negativa
” (AgRg no AREsp 2237582/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2023).

Nesse quadro, preserva-se a reprimenda basilar em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), reconhecida pela Juíza-Presidente enseja a redução da pena em 1/6 (um sexto), conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.3.2023).

A respeito da atenuante da violenta emoção, as circunstâncias fáticas denotam
conduta deliberada do apelante, que perseguia sua ex-namorada e reagiu à intervenção de terceiro. Além disso, o Conselho de Sentença rejeitou a tese de que o apelante teria agido para repelir agressão injusta da vítima (ID 322574403).

Em suma, “
a ausência de provocação imediata e injusta impede o reconhecimento da atenuante da violenta emoção
” (TJMT, AP no 0025393-51.2019.8.11.0042 — Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda — Primeira Câmara Criminal — 23.9.2025).

Sendo assim, a pena intermediária de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão deve ser conservada, por inexistirem agravantes.

Na terceira fase, diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

No tocante ao regime prisional, a pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] justifica o inicial fechado, “
tendo em vista o contido no artigo 33, § 2o, alínea a, do Código Penal
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 1378182/ES - Rel. Min. Felix Fischer - Quinta Turma – 19.3.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026